Tribunal: TJMT
Processo: 0009989-17.2014.8.11.0015
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0009989-17.2014.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), H.O. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - CNPJ: 05.988.672/0001-70 (APELANTE), JULIANA ZARDO BOND - CPF: 004.105.599-38 (APELANTE), GUILHERME LUIS DE ALMEIDA GONCALVES - CPF: 093.377.399-41 (ADVOGADO), BRUNA OENNING - CPF: 032.049.391-11 (APELANTE), H.O. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - CNPJ: 05.988.672/0001-70 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNA OENNING - CPF: 032.049.391-11 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AOS RECURSOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DO EXEQUENTE. INUTILIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INAPLICABILIDADE. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1.

Recursos de apelação cível interpostos: (i) pelo Estado de Mato Grosso, contra sentença que acolheu exceção de pré-executividade para reconhecer a prescrição intercorrente e extinguir a execução fiscal, ajuizada com base em CDA relativa a débito de ICMS; e (ii) por Juliana Zardo Bond, parcialmente, apenas quanto à ausência de condenação do ente fazendário ao pagamento de honorários advocatícios.

II. Questão em discussão
2. Duas questões principais:
(i) saber se o processo executivo deveria ser extinto por prescrição intercorrente, diante da ausência de atos eficazes à satisfação do crédito por período superior a cinco anos;
(ii) saber se, reconhecida a prescrição intercorrente em sede de exceção de pré-executividade, há imposição de condenação ao pagamento de honorários advocatícios contra a Fazenda Pública.

III. Razões de decidir
3. A inércia substancial do exequente e a ausência de atos úteis à constrição patrimonial do devedor, por período superior ao quinquênio legal, ensejam o reconhecimento da prescrição intercorrente, conforme previsão do art. 40 da L. nº 6.830/1980 e jurisprudência consolidada do STJ (Tema 566).
4. A movimentação processual meramente formal, sem efetividade concreta, caracteriza desídia e não afasta o esgotamento do prazo prescricional.
5. A jurisprudência do STJ (Tema 1.229) afasta a condenação em honorários advocatícios quando a extinção da execução ocorre por prescrição intercorrente reconhecida em sede de exceção de pré-executividade, pois fundada na inércia do devedor quanto à obrigação tributária originária.

IV. Dispositivo e tese
6. Recursos de apelação desprovidos.

Tese de julgamento
:
“1. Caracterizada a prescrição intercorrente quando, após o despacho citatório, o processo permanece em estagnação substancial por lapso superior a cinco anos, sem atos eficazes à satisfação do crédito tributário.
2. A extinção da execução fiscal por prescrição intercorrente reconhecida em exceção de pré-executividade não enseja condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios.”

Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 174, caput e parágrafo único; CPC, art. 487, I; L. nº 6.830/1980, art. 40.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 566, Rel. Min. Herman Benjamin; STJ, Tema 1.229, Rel. Min. Gurgel de Faria.

R
E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares

Trata-se
de Recursos de Apelação Cível
,
interpostos pelo Estado de Mato Grosso e por Juliana Zardo Bond, em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop/MT, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal nº 0009989-17.2014.8.11.0015, ajuizada pelo ente federativo em desfavor da pessoa física e da empresa H.O. Distribuidora de Medicamentos Ltda, acolheu a exceção de pré-executividade, para reconhecer a prescrição intercorrente do crédito tributário exigido e, por consequência, extinguiu o processo executivo sem imposição de condenação em honorários advocatícios.

Inconformado, o Estado de Mato Grosso interpôs apelação visando à reforma integral da sentença, sustentando que a extinção da execução fiscal não observou corretamente o marco inicial do prazo prescricional, em afronta à sistemática legal prevista no art. 40 da Lei nº 6.830/80 e à tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 566.

Alega que o Juízo de origem teria considerado equivocadamente como termo inicial da contagem da prescrição a data do despacho citatório, desconsiderando que, nos termos da jurisprudência consolidada, o prazo de um ano de suspensão do feito somente se inicia após a ciência da Fazenda Pública sobre a não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis.

Sustenta que, no caso, não houve inércia administrativa apta a ensejar o reconhecimento da prescrição, tampouco decurso ininterrupto do prazo legal sem atos úteis à constrição do patrimônio dos devedores.

Requer, assim, o afastamento da prescrição declarada, com o regular prosseguimento do feito executivo.

Por sua vez,

Juliana Zardo Bond também apresentou recurso de apelação, contudo de forma parcial, insurgindo-se contra a ausência de condenação da parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

Argumenta que, embora tenha sido corretamente reconhecida a prescrição intercorrente e extinta a execução fiscal, o decisum deixou de aplicar o art. 85 do Código de Processo Civil, em especial os parágrafos que tratam da fixação da verba honorária nos casos de extinção do processo.

Assevera que a desídia da Fazenda Pública é patente, considerando a inércia processual por mais de uma década, mesmo após sucessivas intimações para impulsionar os autos, tornando-se evidente a necessidade de fixação da verba sucumbencial em seu favor.

Pugna, portanto, a reforma parcial da sentença para que o Estado seja condenado ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos da legislação processual vigente e da jurisprudência dominante.

As contrarrazões foram apresentadas (id. 327489874 e id. 327489876).

Desnecessária a intervenção da Douta Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como explicitado no relatório,
trata-se de Recursos de Apelação
Cível,

interpostos pelo Estado de Mato Grosso e por Juliana Zardo Bond, em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop/MT, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal nº 0009989-17.2014.8.11.0015, ajuizada pelo ente federativo em desfavor da pessoa física e da empresa H.O. Distribuidora de Medicamentos Ltda, acolheu a exceção de pré-executividade, para reconhecer a prescrição intercorrente do crédito tributário exigido e, por consequência, extinguiu o processo executivo sem imposição de condenação em honorários advocatícios.

Denota-se dos autos que o Estado de Mato Grosso propôs execução fiscal com base na CDA nº 20143702, no valor de R$ 820.523,94, contra H.O. Distribuidora de Medicamentos Ltda, Juliana Zardo Bond e Bruna Oenning, referente a dívida de ICMS supostamente devido pela empresa, e a responsabilidade dos sócios foi incluída com base em redirecionamento por suposta dissolução irregular.

Ato continuo, Juliana Zardo Bond opôs Exceção de Pré-Executividade, alegando, entre outros pontos, a prescrição intercorrente, bem como sua ilegitimidade passiva.

O Magistrado singular ao analisar o pedido, acolheu exceção de pré-executividade, ficando a parte dispositiva assim grafada:

“Ex positis”, ACOLHO a EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE para DECLARAR a PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, por consequência, DECLARO EXTINTO a presente EXECUÇÃO, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil. DEIXO de CONDENAR o EXEQUENTE nas CUSTAS PROCESSUAIS, ante o disposto no art. 460 da CNGC, “in verbis”: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4º, parágrafo único, do Provimento 27/04- CM”. SEM HONORÁRIOS, em razão o TEMA 1.229 DO STJ.

Contra essa decisão,
apelam
o

Estado de Mato Grosso, pleiteando a reforma da sentença para afastar a prescrição intercorrente e

Juliana Zardo Bond, pedindo a reforma parcial da sentença quanto à ausência de condenação em honorários de sucumbência.

Como visto, a controvérsia devolvida a esta instância cinge-se à verificação da correção da sentença que reconheceu a prescrição intercorrente na execução fiscal e extinguiu o feito, bem como à análise da insurgência da parte executada quanto à ausência de condenação em honorários advocatícios. Ambos os recursos não comportam provimento.

O Código Tributário Nacional, em seu artigo 174, estabelece que a ação para cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da constituição definitiva, prevendo, em seu parágrafo único, hipóteses expressas de interrupção do prazo prescricional. Entre elas, destaca-se o despacho judicial que ordena a citação na execução fiscal, conforme redação conferida pela Lei Complementar nº 118/2005, vigente desde 09 de junho de 2005.

No caso concreto, a execução fiscal foi ajuizada em setembro de 2015, tendo havido despacho citatório em 14 de setembro de 2014, ato que, à luz da legislação aplicável, interrompeu a prescrição naquele momento.

Todavia, a interrupção do prazo prescricional não afasta a necessidade de que o processo executivo alcance finalidade útil dentro de lapso temporal razoável, em consonância com os princípios da segurança jurídica e da duração razoável do processo.

A partir do despacho que determinou a citação, verificou-se a completa ausência de resultado efetivo por período superior a dez anos, sem a concretização da citação válida, sem constrição patrimonial e sem qualquer medida apta à satisfação do crédito tributário.

As manifestações promovidas pelo Exequente limitaram-se à reiteração de diligências inócuas, incapazes de impulsionar o feito de forma eficaz, revelando atuação meramente formal e desprovida de efetividade prática.

Logo, a prescrição intercorrente não se configura apenas nas hipóteses de paralisação física do processo por inércia absoluta do credor, mas também quando, mesmo diante de movimentações processuais esporádicas, o decurso do tempo demonstra a inutilidade dos atos praticados e a ausência de perspectiva concreta de satisfação do crédito.

A permanência do processo em estado de estagnação substancial, por lapso muito superior ao quinquênio legal, evidencia a perda do direito de ação executiva, sob pena de se admitir a perpetuação indefinida da demanda, em afronta à finalidade do instituto prescricional.

Nesse contexto, correta a sentença ao reconhecer a prescrição intercorrente, uma vez que transcorrido período significativamente superior a cinco anos desde o marco interruptivo, sem que o processo tenha alcançado qualquer resultado útil.

A desídia processual da Fazenda Pública resta caracterizada pela ausência de medidas efetivas, pela repetição de providências sabidamente infrutíferas e pela incapacidade de conduzir a execução a um desfecho minimamente eficaz, circunstâncias que legitimam a extinção do feito.

No que se refere ao recurso interposto por Juliana Zardo Bond, igualmente não merece acolhimento, uma vez que a declaração da prescrição intercorrente, especialmente quando reconhecida em sede de exceção de pré-executividade, não autoriza, por si só, a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios.

O entendimento consolidado no Tema 1229 do Superior Tribunal de Justiça afasta a fixação de verba honorária contra o ente público nessas hipóteses, porquanto a extinção da execução decorre de situação imputável ao próprio devedor, que deixou de adimplir a obrigação tributária, dando causa à instauração da lide.

A aplicação do princípio da causalidade impõe reconhecer que o inadimplemento do crédito tributário foi o fator determinante para o ajuizamento da execução fiscal, não sendo juridicamente admissível que o executado se beneficie economicamente da prescrição intercorrente, sobretudo quando inexistente atuação abusiva ou temerária da Fazenda Pública no exercício do direito de ação.

Assim a preservação da boa-fé processual, da cooperação e da efetividade do sistema de cobrança tributária impede a transferência do ônus sucumbencial ao ente público em tais circunstâncias.

Dessa forma, a sentença recorrida examinou adequadamente o conjunto fático-probatório e aplicou corretamente o direito ao caso concreto, razão pela qual deve ser integralmente mantida, com o desprovimento de ambos os recursos de apelação.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
aos Recursos de Apelações interpostos pelo Estado de Mato Grosso e por Juliana Zardo Bond.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026